Tribunal: TJDFT
Processo: 0739110-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO. CANCELAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DO PACOTE MARÍTIMO DE FORMA INTEGRAL. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO CONFORME LEI 14.046/2020. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. A parte autora/recorrente, na peça nominada contrarrazões, formulou pedido de reforma da sentença, sem contudo pedir concessão dos benefícios da justiça gratuita e recolher as custas processuais e o preparo propriamente dito. Não feito o preparo, no prazo do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995, declaro deserto o recurso inominado da parte autora.

3. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da primeira ré/recorrente

4. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato relativo à reserva no
34263514, em razão do cancelamento de viagem adquirida pela autora/recorrida (27/03/2020), aplicando-se por analogia o
disposto na Lei no 14.034/2020.

5. A primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.), alega, como razões de reforma da sentença, que se aplica aos fatos o disposto na Lei no 14.046/2020, que tem como finalidade impedir um desiquilíbrio econômico entre
consumidor e fornecedor, cumprindo a função social da preservação e manutenção da atividade empresarial, garantindo os
direitos do consumidor. Defende que, no caso de ser assegurado ao consumidor a remarcação dos serviços, das reservas e
dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e
eventos disponíveis nas respectivas empresas, o prestador de serviço não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo
consumidor, na forma do art. 2o da Lei mencionada. Contrarrazões ao ID 35264037.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. A Lei no 14.046/2020 prevê no Art. 2o que: “Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. (...) § 4o O crédito a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022. (...) §6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.”

8. Da narrativa dos fatos percebe-se que na hipótese a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito se tornou impossível, pois é de conhecimento público que, com o retorno da inflação, os preços dos pacotes turísticos foram majorados, de forma que impossibilitaria a utilização do crédito pelo recorrido (art. 6 da Lei no 9.099/95). Nesse sentido: (Acórdão 1391899, 07026668420218070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022)

9. Ademais, é notório que a recorrente não cumpriu integralmente os requisitos do § 4o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, que determina a possibilidade de utilização do crédito pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022, e a recorrente disponibilizou a carta de crédito a ser utilizada somente até 31 de dezembro de 2021 (ID 34779710).

10. Desse modo, ante a falta de comprovação de que foram preenchidos os requisitos da Lei no 14.046/2020 e a impossibilidade de utilização do crédito, o retorno das partes ao retorno quo ante é medida impositiva, conforme os termos do artigo 393 combinado com o artigo 884, ambos do Código Civil.

11. NÃO CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE, POR DESERÇÃO. CONHEÇO DO RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) ao pagamento das custas processuais. São devidos honorários advocatícios pela primeira ré/recorrente à autora/recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei 9099/95).